Tribunal: STF
Processo: Rcl 76426
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ricardo da Silva Santos contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que teria supostamente contrariado o decidido no julgamento na ADI 5.240/SP.



    Consta dos autos que o reclamante foi preso em 03/01/2025, em Parauapebas-PA, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo 1º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito do TJCE, nos autos do processo 0201343-38.2024.8.06.0301 (eDOC 6), em que responde pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal. A prisão foi decretada pelo juízo competente do Ceará em 23/05/2024, cumprida no Pará e comunicada à autoridade reclamada nos autos do processo 0800053-84.2025.8.14.0040, sem que fosse realizada a audiência de custódia, em contrariedade ao entendimento do STF na ADI 5240 e na RCL 29303, bem como ao art. 13, §2º, da Resolução 213/2015 do CNJ.



    Na inicial, alega que “o reclamante foi preso há 41 (quarenta e um) dias e não teve o seu direito à audiência de custódia resguardado” (p.2), que “no dia 03/01/2025, o reclamante foi preso na cidade de Parauapebas-PA e a autoridade policial comunicou a prisão para a 2ª Vara Criminal de Parauapebas, sob os autos n° 0800053-84.2025.8.14.0040”, e que, porém, no dia 04/01/2025, o “Juiz Plantonista da 2ª Vara Criminal de Parauapebas, não realizou a audiência de custódia do reclamante, em clara afronta à ADI 5240 e ao artigo 13, § 2º, da Resolução 213/2015 do CNJ, pois entendeu que o Juízo competente para a realização da audiência de custódia é o que prolatou a ordem de restrição da liberdade e não o Juízo onde foi cumprido o mandado de prisão” (p. 2).



    Sustenta que “a ausência de apresentação do reclamante à autoridade judicial competente para a verificação da legalidade e necessidade da prisão viola garantias constitucionais, o entendimento fixado na ADI 5240, no artigo 13, § 2º, da Resolução 213/2015 do CNJ e na Reclamação (RCL) 29303 (determinou que todos os tribunais do país e todos os juízos a eles vinculados devem realizar, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades de prisão)” (p. 4).



    Liminarmente, requer “seja determinada a realização da audiência de custódia do reclamante, no menor prazo possível, sob pena de nulidade da prisão” (p. 6). No mérito, requer seja reconhecido a “violação ao direito do reclamante de ser apresentado a um juiz para a audiência de custódia e a procedência da reclamação para cassar a decisão vergastada do juízo reclamado, nos termos do art. 992 do CPC” (p. 7). 



    Solicitada as informações ao juízo reclamado, esse deixou de prestá-las. (eDOC 15 e eDOC 18)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    O Juízo reclamado decidiu nos termos seguintes:



    “O mandado de prisão ora cumprido foi expedido nos autos n.º 0201343-38.2024.8.06.0301, que tramita na 1º NÚCLEO REGIONAL DE CUSTÓDIA E DE INQUÉRITO Município de Mauriti/CE.



    (...)



    Da análise dos autos, verifico que o mandado de prisão civil cumprido decorre de decisão proferida no processo n.º 0201343-38.2024.8.06.0301, que tramita na 1º NÚCLEO REGIONAL DE CUSTÓDIA E DE INQUÉRITO TJ/CE, no qual o Sr. RICARDO DA SILVA SANTOS figura como investigado pela suposta prática do crime de homicídio.



    Pelo que consta nos autos, o mandado de prisão está devidamente registrado e assinado pela autoridade judiciária competente, sendo, portanto, válido.



    A prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais. Também, não vislumbro qualquer ato violador dos direitos do acusado no momento da prisão. Isto é, foram observadas as garantias e/ou regras processuais e constitucionais.



    Portanto, a atuação dos agentes de segurança pública está em consonância com a legalidade, pois respeita prévia determinação judicial.



    Consigne-se que o Conselho Nacional de Justiça, recentemente, estipulou novas diretrizes acerca da realização da audiência de custódia para os casos em que há cumprimento de mandados de prisão.



    Na decisão proferida pela Ministra Corregedora Nacional de Justiça definiu-se que o Juízo competente para a realização da audiência de custódia, nos casos de prisões preventivas, temporárias, prisões definitivas para o início do cumprimento da pena e prisões cíveis, é o que prolatou a ordem de restrição da liberdade e não o Juízo onde foi cumprido o mandado de prisão, em conformidade com o artigo 13, parágrafo único, da Resolução 213/2015 do CNJ.



    Isso porque compete ao Juízo que determinou a prisão revisar a decisão que desencadeou a privação da liberdade do(a) acusado(a) ou investigado(a).



    Ante o exposto, considerando que se trata de cumprimento de mandado de prisão preventiva, DETERMINO o encaminhamento do acusado para o Sistema Prisional em Parauapebas/PA, aguardando seu recambiamento caso seja necessário.



    Comunique-se o Juízo do 1º NÚCLEO REGIONAL DE CUSTÓDIA E DE INQUÉRITO Município de Mauriti/CE, via malote digital e e-mail funcional, ou outro meio idôneo acerca desta decisão, com as homenagens de estilo”



    No caso, a defesa alega violação à decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADI 5.240/SP. Transcrevo a ementa: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO CONJUNTO 03/2015 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.



    1. A Convenção Americana sobre Direitos do Homem, que dispõe, em seu artigo 7º, item 5, que “toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz”, posto ostentar o status jurídico supralegal que os tratados internacionais sobre direitos humanos têm no ordenamento jurídico brasileiro, legitima a denominada “audiência de custódia”, cuja denominação sugere-se “audiência de apresentação”.



    2. O direito convencional de apresentação do preso ao Juiz, consectariamente, deflagra o procedimento legal de habeas corpus, no qual o Juiz apreciará a legalidade da prisão, à vista do preso que lhe é apresentado, procedimento esse instituído pelo Código de Processo Penal, nos seus artigos 647 e seguintes.



    3. O habeas corpus ad subjiciendum, em sua origem remota, consistia na determinação do juiz de apresentação do preso para aferição da legalidade da sua prisão, o que ainda se faz presente na legislação processual penal (artigo 656 do CPP).



    4. O ato normativo sob o crivo da fiscalização abstrata de constitucionalidade contempla, em seus artigos 1º, 3º, 5º, 6º e 7º normas estritamente regulamentadoras do procedimento legal de habeas corpus instaurado perante o Juiz de primeira instância, em nada exorbitando ou contrariando a lei processual vigente, restando, assim, inexistência de conflito com a lei, o que torna inadmissível o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade para a sua impugnação, porquanto o status do CPP não gera violação constitucional, posto legislação infraconstitucional.



    5. As disposições administrativas do ato impugnado (artigos 2º, 4° 8°, 9º, 10 e 11), sobre a organização do funcionamento das unidades jurisdicionais do Tribunal de Justiça, situam-se dentro dos limites da sua autogestão (artigo 96, inciso I, alínea a, da CRFB). Fundada diretamente na Constituição Federal, admitindo ad argumentandum impugnação pela via da ação direta de inconstitucionalidade, mercê de materialmente inviável a demanda. 



    6. In casu, a parte do ato impugnado que versa sobre as rotinas cartorárias e providências administrativas ligadas à audiência de custódia em nada ofende a reserva de lei ou norma constitucional. 



    7. Os artigos 5º, inciso II, e 22, inciso I, da Constituição Federal não foram violados, na medida em que há legislação federal em sentido estrito legitimando a audiência de apresentação. 



    8. A Convenção Americana sobre Direitos do Homem e o Código de Processo Penal, posto ostentarem eficácia geral e erga omnes, atingem a esfera de atuação dos Delegados de Polícia, conjurando a alegação de violação da cláusula pétrea de separação de poderes.



    9. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia – ADEPOL, entidade de classe de âmbito nacional, que congrega a totalidade da categoria dos Delegados de Polícia (civis e federais), tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade (artigo 103, inciso IX, da CRFB). Precedentes. 



    10. A pertinência temática entre os objetivos da associação autora e o objeto da ação direta de inconstitucionalidade é inequívoca, uma vez que a realização das audiências de custódia repercute na atividade dos Delegados de Polícia, encarregados da apresentação do preso em Juízo.



    11. Ação direta de inconstitucionalidade PARCIALMENTE CONHECIDA e, nessa parte, JULGADA IMPROCEDENTE, indicando a adoção da referida prática da audiência de apresentação por todos os tribunais do país.”



    Destaco, inicialmente, que, solicitadas as informações ao Juízo reclamado, estas não foram prestadas. (eDOC 15 e eDOC 18)



    Observa-se, portanto, que, dos trechos acima transcritos e do que consta dos autos, o acusado não foi apresentado à autoridade judicial em audiência de custódia.



    Portanto, razão assiste à defesa ao afirmar que tal procedimento contraria frontalmente o § 2º do art. 13 da Resolução 213/15 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), editada com supedâneo na decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) na MC na ADPF 347. Transcrevo o dispositivo:



    Art. 13. A audiência de custódia também se realizará, no prazo previsto no art. 1º, em relação às pessoas presas em decorrência de cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, ou de alimentos, aplicando-se, no que couber, os procedimentos previstos nesta Resolução. (redação dada pela Resolução n. 562, de 3.6.2024) 



    § 1º A pessoa presa será imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de prisão ou ao juiz das garantias, segundo dispuser a lei de organização judiciária local. (redação dada pela Resolução n. 562, de 3.6.2024) 



    § 2º Na hipótese em que a prisão for efetivada em localidade fora da jurisdição da autoridade judicial que a decretou, a pessoa será imediatamente apresentada ao juiz ou juíza competente do lugar em que ocorreu a prisão ou ao juiz das garantias do local da custódia, para a realização da audiência. (redação dada pela Resolução n. 562, de 3.6.2024) 



    § 3º Na audiência de custódia realizada em razão de cumprimento de mandado, o juiz competente verificará a legalidade do ato da prisão, a ocorrência de tortura e maus tratos, bem como o escoamento do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal. 



    § 4º Os mandados de prisão deverão conter, preferencialmente, seu termo final de validade, vinculado ao prazo prescricional, e outras cautelas que entenderem necessárias, consoante previsto na Recomendação CNJ nº 20/2008. (redação dada pela Resolução n. 562, de 3.6.2024)



    Cumpre registrar, com a devida ênfase, que o Juízo reclamado incorreu em erro ao afirmar que o competente para realizar a audiência de custódia seria o juízo que decretou a prisão preventiva. Com efeito, nos termos do art. 13, § 2º, da Resolução nº 213/2015 do CNJ, acima citado, com redação dada pela Resolução nº 562/2024, nas hipóteses em que a prisão seja cumprida em localidade distinta daquela cuja autoridade judicial expediu o mandado, a audiência de custódia deverá ser realizada pelo juízo competente do local da prisão ou pelo juiz das garantias do local da custódia. Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5.240 e ADPF nº 347), conferindo máxima proteção ao direito fundamental à imediata apresentação do preso ao magistrado competente. Portanto, evidencia-se manifesta violação ao entendimento firmado por esta Corte e à regulamentação do Conselho Nacional de Justiça.



    Tomando os tratados como parâmetro do controle de convencionalidade do ordenamento jurídico interno, o STF deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347, em 9.9.2015, para determinar a realização de audiências de apresentação dos presos em flagrante, no prazo de 24 horas, contado da prisão. Cito trecho da ementa desse julgado no que interessa:



    “(...) AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária noprazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão (ADPF-MC 347, DJe 19.2.2016)”.



    Trata-se de importante mecanismo de controle da legalidade das prisões em flagrante, prevenindo-se prisões ilegais e até torturas no ato da prisão, situações constatadas nos mutirões carcerários realizados pelo Conselho Nacional de Justiça e constantemente noticiadas pela imprensa.



    Antes mesmo da decisão do STF, o CNJ vinha firmando convênios com Tribunais para realizar as audiências de apresentação. Efetivamente, com a MC na ADPF 347, o STF tornou obrigatória a realização da audiência de custódia em todo o País.



    Portanto, nos termos do art. 13, § 2º, da Resolução nº 213/2015 do CNJ, com redação dada pela Resolução nº 562/2024, nas hipóteses em que a prisão seja cumprida em localidade distinta daquela cuja autoridade judicial expediu o mandado, a audiência de custódia deverá ser realizada pelo juízo competente do local da prisão ou pelo juiz das garantias do local da custódia, no caso o Juízo criminal de Parauapebas-PA.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação para determinar que a autoridade reclamada realize a audiência de custódia, presencial ou por videoconferência, no prazo de 24 horas, contado da comunicação desta decisão.



    Comunique-se ao Juízo reclamado e ao Presidente do Tribunal de Justiça do Pará. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente